Tribunal: TJSP
Processo: 2088887-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA. Plano de Saúde. Obrigação de Fazer. Procedimento cirúrgico. Negativa de cobertura contratual, ao argumento de que o tratamento não consta expressamente no rol taxativo da ANS. Abusividade. Súmula 102 do TJSP, em pleno vigor. Precedente do STJ invocado pela agravante não vinculativo. Comportamento contraditório da operadora, que autorizou a cobertura de parte do tratamento.

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA. Plano de Saúde. Obrigação de Fazer. Procedimento cirúrgico. Negativa de cobertura contratual, ao argumento de que o tratamento não consta expressamente no rol taxativo da ANS. Abusividade. Súmula 102 do TJSP, em pleno vigor. Precedente do STJ invocado pela agravante não vinculativo. Comportamento contraditório da operadora, que autorizou a cobertura de parte do tratamento. Prazo de cumprimento da medida adequado à manifesta urgência do caso. Astreintes adequadas à espécie. Decisão mantida. Recurso não provido.